Tribunal: TJDFT
Processo: 0704619-66.2019.8.07.0010
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROUNI/MEC. MATRÍCULA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA.
1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. Ausente a comprovação de ato ilícito ou de abuso de direito, bem como de ofensa a direito da personalidade da autora, não há dano moral a ser indenizado.
3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.